Tribunal: TCU
Processo: 007.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6108/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de admissão de Andriele da Silva Panosso; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.502/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andriele da Silva Panosso (XXX.069.950-XX); Auriele Fogaca Cuti (XXX.373.770-XX); Mario Reinaldo Vasquez Astudillo (XXX.015.610-XX); Michel Baptistella Stefanello (XXX.493.300-XX); Raquel Einloft Kleinubing (XXX.200.400-XX); Ricardo Giuliani Martini (XXX.955.830-XX); Roberta Carneiro da Fontoura Pereira (XXX.061.660-XX); Roberta Hubner (XXX.360.610-XX); Wagner Barreto da Silveira (XXX.729.620-XX); Walter Boller (XXX.931.400-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.